Tribunal: STF
Processo: RE 1600342
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“JULGAMENTO AFETADO À 2ª SEÇÃO PARA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. ESTRANGEIROS. ADMISSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL. ILEGÍTIMA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Considerando a relevância da questão jurídica em voga e visando uniformizar/pacificar o entendimento sobre o tema, o julgamento foi afetado à 2ª Seção, consoante faculta o art. 210 do Regimento Interno deste TRF4. 2. O visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória, mormente pela via de antecipação de tutela. 3. Havendo procedimentos prévios expressamente previstos tanto para o reconhecimento da condição de refugiado, quanto para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, mostra-se ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país (Poder Discricionário da Administração), sob pena de grave usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo - salvo por comprovada ilegalidade, o que não foi demonstrado. 4. No que diz respeito aos problemas relativos ao agendamento dos vistos, estes decorrem muito provavelmente do aumento do número de solicitação e em decorrência das limitações impostas pela pandemia provocada pelo COVID-19, ou seja, por motivo de força maior, alheio à vontade de atuação da Embaixada, não podendo haver exceção sob o risco de violação ao princípio da isonomia.” (Apelação/ remessa necessária nº 5006451-70.2021.4.04.7113/RS, 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida, j. 10.11.22)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, caput, III, 3º, I, IV, 4º, II, e 226, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] diversos migrantes não estão conseguindo autorização pela via Administrativa, necessitando, dessa forma, recorrer ao Poder Judiciário para solucionar suas questões. Assim, o Estado não pode permanecer neutro em relação a esses casos, principalmente quando há um familiar que reside no Brasil e os demais se encontram no Haiti.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Destaca-se, inicialmente, ser inequívoca a gravidade da situação a qual se encontra exposta a população haitiana, originada de fatores não apenas naturais, mas também sociais, que estão a acarretar reconhecido cenário de violência e de insegurança à população local, cenário ao qual, evidentemente, este Tribunal é sensível. 
No entanto, há de se considerar, diante da natureza do direito em debate nestes autos, que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória.
Nesse contexto, e havendo procedimentos prévios expressamente previstos tanto para o reconhecimento da condição de refugiado, quanto para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, entende-se ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país (Poder Discricionário da Administração), sob pena de grave usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo - salvo por comprovada ilegalidade, o que não foi demonstrado.
[...]
Outrossim, a despeito da gravidade das consequências que episódios de distintas naturezas causaram ao povo haitiano - terremoto, problemas econômicos, ondas de violência, instabilidade política -, esses fatos não implicam a concessão do visto ou sua dispensa pela via judicial, porquanto todos os haitianos estão submetidos às mesmas condições, não se justificando tratamento diferenciado aos autores em detrimento dos demais conterrâneos. E, diga-se, a ocorrência de terremotos, de problemas econômicos e de violência no Haiti, infelizmente, não é de hoje, mas de longa data. 
No que diz respeito a eventuais problemas relativos ao agendamento dos vistos, estes também tem sua origem no aumento do número de solicitações e em decorrência das limitações impostas pela pandemia provocada pelo COVID-19, ou seja, por motivo de força maior, alheio à vontade de atuação da Embaixada, não podendo haver exceção com relação aos recorrentes sob o risco de violação ao princípio da isonomia. 
Sendo assim, merece provimento o recurso de apelação da União e a remessa necessária, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.” (e-doc 98)

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTRAGEIRO. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. DISPENSA DE VISTO. POLÍTICA MIGRATÓRIA. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/1988. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a impropriedade de reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais. 2. A parte agravante, alegando insubsistentes os óbices apontados, sustenta que o ingresso imediato de haitianos no território nacional, para fins de reunião familiar, com dispensa do cumprimento dos procedimentos migratórios ordinários, encontra suporte na jurisprudência majoritária do Supremo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à possibilidade de ingresso dos estrangeiros no território nacional, com dispensa de visto, para fins de reunião familiar, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo, da competência preponderante do Poder Executivo, sendo, em princípio, defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória. 5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (ARE 1578184 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 07-04-2026)

No mesmo sentido, negando seguimento ao apelo extremo do Ministério Público Federal, cito as seguintes decisões: ARE 1475606, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 09.02.2024; RE 1.468.556/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.01.2024; ARE 1.361.342/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 08.01.2024; e RE 1.467.756/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 27.11.2023.
Nessa linha, destaco que a Segunda Turma desta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.482.646-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, já decidiu no sentido de que “a concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória”. O referido acórdão está assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VISTO HUMANITÁRIO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória. 2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1482646 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17-06-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente